Tribunal: TJMT
Processo: 1006952-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006952-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rural - Agrícola/Pecuário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DIOGO DA COSTA ARAUJO - CPF: 960.919.591-15 (ADVOGADO), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0024-92 (AGRAVANTE), EVARISTO TAGLIARI NETO - CPF: 476.330.340-68 (AGRAVADO), LUCIA ROSSETTO THEODORO - CPF: 588.649.119-87 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO ELSNER - CPF: 828.270.018-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA CRISTINA ELSNER - CPF: 346.695.168-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MEDIANTE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – PROPRIEDADE DEMONSTRADA – PRODUTO DE FÁCIL PERECIMENTO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme preceitua o art. 18 da lei 8.929/1994, os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo e ativo interposto por CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos Embargos de Terceiro no 1001306-92.2020.8.11.0037, movido em face de EVARISTO TAGLIARI NETO, deferiu parcialmente a liminar pretendida para determinar o bloqueio da soja arrestada na ação de no 1001044-45.2020.8.11.0037, até o montante devido pelos executados aos embargantes, qual seja, 78.647 (setenta e oito mil, seiscentas e quarenta e sete sacas) sacas de 60 kg de soja, consistente na vedação da remoção e/ou venda do produto constrito naqueles autos, até ulterior decisão do juízo. Dispensada a caução ofertada em razão do indeferimento do pedido de reintegração na posse do produto objeto da lide.

A agravante defende restar comprovada a sua propriedade sob o produto arrestado, vez que este foi dado em garantia em cédula de produto rural, mediante penhor, devidamente registrado em cartório competente.

Assevera que mesmo o juízo a quo tendo reconhecido os requisitos legais para concessão da liminar e que a propriedade restou devidamente comprovada, foi determinado apenas o bloqueio da soja arrestada, quando, na verdade, deveria determinar a reintegração de posse dos grãos apreendidos, na forma do art. 678 do CPC, ainda que mediante contracautela oferecida espontaneamente, no intuito de assegurar eventuais prejuízos.

Deste modo, requer, liminarmente, seja determinada a reintegração da posse dos grãos originários da Fazenda Umuarama, situado no município de Paranatinga/MT, que foram arrestados nos autos da execução no 1001044-45.2020.8.11.0037 e removidos para armazém geral ou ainda pendente de colheita.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID 37676965, para determinar a reintegração de posse da soja arrestada na ação de no 1001044-45.2020.8.11.0037, até o montante devido pelos executados aos embargantes/agravantes, qual seja, 78.647 (setenta e oito mil, seiscentas e quarenta e sete sacas) sacas de 60 kg de soja, mediante caução real e idôneo, a ser prestado perante o juízo a quo.

Mesmo devidamente intimada a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme conclui a certidão de ID 44712472.

O Juízo
a quo
prestou informações através do Ofício de ID no 38618992.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Adianto que o presente recurso deve ser provido, explico.

Trata-se, na origem, de Embargos de Terceiro ajuizado por CHS AGRONEGÓCIO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (agravante), em face de EVARISTO TAGLIARI NETO (agravado), em que a parte embargante alega estar sofrendo contrição em produto agrícola que lhe pertence, em razão de arresto deferido e realizado nos autos da execução de título extrajudicial no 1001044-45.2020.8.11.0037.

Foi deferida parcialmente a tutela pleiteada, apenas para determinar a vedação da remoção ou venda das 23.000 sacas de soja arrestadas nos autos da execução, tendo em vista que restou demonstrado, sumariamente, que o bem arrestado foi dado em penhor cedular de primeiro grau aos embargantes, sendo indeferido, no entanto, o pedido de reintegração de posse.

Pois bem.

Em análise sumária, resta comprovada a propriedade da empresa embargante/agravante sob o produto arrestado, uma vez que este foi dado em garantia à cédula de produto rural, mediante penhor, devidamente registrado no cartório competente, conforme documentos que instruem o feito, em específico a CPR e aditivo de ID no 30067381 e certidão de registro de penhor de ID no 30067992.

No mesmo sentido, os artigos 12 e 18 da Lei no 8.929/1994 que institui a Cédula de Produto Rural determinam que:

“Art. 12.
A CPR, para ter eficácia contra terceiros, inscreve-se no Cartório de Registro de Imóveis do domicílio do emitente
.

§ 1o Em caso de hipoteca e penhor, a CPR deverá também ser averbada na matrícula do imóvel hipotecado e no Cartório de localização dos bens apenhados.

§ 2o A inscrição ou averbação da CPR ou dos respectivos aditivos serão efetuadas no prazo de três dias úteis, a contar da apresentação do título, sob pena de responsabilidade funcional do oficial encarregado de promover os atos necessários.

§ 3o Para efeito de registro em cartório, a cobrança de emolumentos e custas das CPR será regida de acordo com as normas aplicáveis à Cédula de Crédito Rural.”

“Art. 18.
Os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real,
cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.”

Dessa forma, é evidente que a agravada não pode penhorar bens vinculado à CPR da agravante, que foi devidamente registrada em cartório em data anterior ao registro da CPR da agravada.

Dada a peculiaridade do caso e por se tratar

de produto de fácil perecimento, entendo por bem tornar definitiva a liminar deferida no ID 37676965, uma vez que oferecido caução idôneo perante o juízo
a quo
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para tornar definitiva a liminar deferida no ID 37676965, que determinou a reintegração de posse da soja arrestada na ação de no 1001044-45.2020.8.11.0037, até o montante devido pelos executados aos embargantes/agravantes, qual seja, 78.647 (setenta e oito mil, seiscentas e quarenta e sete sacas) sacas de 60 kg de soja, mediante caução real e idôneo, a ser prestado perante o juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020